Tribunal: TJES
Processo: 5000229-68.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000229-68.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA LOTERICA BELA AURORA LTDA e outros
RECORRIDO: LUCI CLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000229-68.2022.8.08.0012

RECORRENTE: CASA LOTÉRICA SURPRESINHA

RECORRIDA: LUCI CLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMISSÃO DE BOLETO COM ERRO NA LINHA DIGITÁVEL. CASA LOTÉRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 06/11/21 ESTEVE NA CASA LOTÉRICA REQUERIDA, A FIM DE REALIZAR O PAGAMENTO DO BOLETO DE BANCO TERCEIRO, NO VALOR DE R$ 705,64. ENTRETANTO, APÓS REALIZAR O PAGAMENTO, FOI VERIFICAR AS INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO, OCASIÃO EM QUE VIU QUE NOS DADOS DO PAGADOR CONSTAVA O NOME DE OUTRA PESSOA. ASSIM, PROCUROU A REQUERIDA PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO, MAS NÃO OBTEVE RETORNO, E REALIZOU NOVAMENTE O PAGAMENTO DO BOLETO APÓS O VENCIMENTO DESTE, PARA EVITAR INADIMPLEMENTO, E APENAS CONSEGUIU A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DEPOIS DE PROCURAR O PROCON. PUGNA PELA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ANTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CASA LOTÉRICA E PELA PERDA DE TEMPO ÚTIL PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO.
SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO

INTERPOSTO PELA REQUERIDA
. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR ENTENDER SER O CASO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NO MÉRITO, ALEGAM A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO (DO BANCO BENEFICIÁRIO), ALÉM DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA, TENDO EM VISTA QUE A RECORRENTE FOI RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO BOLETO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, SENDO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NO MÉRITO, ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO À RECORRENTE, POIS COADUNO COM O JUÍZO DE PISO. O EVENTUAL ERRO NA DIGITAÇÃO NO CÓDIGO DE BARRAS, COMETIDO POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AO CONSUMIDOR, POSTO QUE SE TRATA DE RISCO DA ATIVIDADE, DEVENDO A RECORRENTE RESPONDER OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS À CONSUMIDORA, ORA RECORRIDA, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC. A RECORRENTE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DA AUTORA, ÔNUS QUE LHE CABIA, CONFORME ART. 6º, INCISO VIII DO CDC. ESTANDO CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, IMPÕE-SE O DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS SUPORTADOS PELA RECORRIDA.
NESSE SENTIDO,
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)